Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025301-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA SILVA - CPF: 537.813.251-72 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MOISES DA SILVA MOURA - CPF: 018.852.421-58 (APELADO), JOSUEL ARQUIMEDES DA SILVA MOURA - CPF: 688.432.592-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados.
Recursos Desprovidos.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito
, condenando solidariamente instituição
financeira e seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, além de declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças posteriores ao falecimento da segurada.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial indireta configura cerceamento de defesa;
ii
) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo; e
iii
) saber se é válida a negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente não comprovada, bem como a continuidade de cobrança após o óbito da segurada justifica indenização por danos morais e repetição do indébito.

III.
Razões De Decidir

3.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

5.
A negativa de cobertura com base em doença preexistente não subsiste quando ausente exigência de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula 609 do STJ.

6. A continuidade das cobranças após o falecimento da segurada configura prática abusiva, justificando a declaração de inexistência de débito.

7. A recusa infundada da cobertura securitária e a cobrança indevida caracterizam conduta ilícita suficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária à formação do convencimento judicial. 2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito. 3. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exames médicos prévios é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ. 4. A cobrança posterior ao óbito da segurada configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; CC/2002,
arts
. 421, 422 e 927; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.688/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1025301-25.2020.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros S
.
A
.
e por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito
, ajuizada por
Maria Luzia da Silva
,
Moisés da Silva Moura
e
Josuel Arquimedes da Silva Moura,

em razão da negativa de cobertura securitária após o falecimento de
Maria da Conceição Silva
, contratante de seguro prestamista.

A sentença
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento da
indenização securitária no valor de R$ 94.515,58
, bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 a cada um dos autores a título de danos morais
. Ainda, declarou a
inexistência de débito
rel
ativamente às cobranças realizadas após o óbito da segurada.

Em suas razões, o
Banco do Brasil S.A.
alega, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que teria atuado apenas como
estipulante do contrato de seguro
, sem responsabilidade direta sobre a negativa de cobertura securitária ou pela manutenção de cobranças indevidas após o falecimento da segurada. No mérito, sustenta que a apólice visava exclusivam
ente à
quitação de dívida contraída pela segurada
, se
m previsão de pagamento direto aos beneficiários indicados, motivo pelo qual entende incabível a indenização na forma deferida.

A
Brasilseg
Companhia de Seguros S
.
A
.
, por sua vez,
argui
em preliminar,
cerceamento de defesa
,

sob o argumento de que lhe foi indeferida a produção de
prova técnica pericial indireta
, que reputa essencial à elucidação da controvérsia. No mérito, defende que o
valor da indenização fixado extrapola os limites contratualmente pactuados
, e que
não se configuram os requisitos legais
para a condenação ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados.

Requer
em
, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na ação
.

Contrarrazões apresentadas pelos
Apelado
s, em que pugnam pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
Brasilseg
Companhia de Seguros S.A.

argui, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial

indireta
comprometeu seu direito ao contraditório.

Alega que a prova técnica era indispensável para comprovação da preexistência das doenças que vitimaram a segurada.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Na hipótese, conforme consta nos autos, a documentação juntada à exordial é suficiente para a formação do juízo de convencimento, pelo que o Julgador de origem decidiu pela aplicação do art. 355, I, do CPC.

Além disso
, a
A
pelante deixou de indicar, com precisão, quais seriam os elementos probatórios imprescindíveis cuja ausência teria causado prejuízo concreto ao seu direito de defesa.

Com efeito, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo nos autos elementos documentais suficientes, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

[...] Não hácerceamentodedefesaem razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Ademais, é de se registrar que o Código de Processo Civil prestigia o princípio da eficiência processual, de modo que o julgador não está obrigado a deferir a realização de provas que considere desnecessárias, seja pela suficiência dos elementos já existentes nos autos, seja pela irrelevância da prova pretendida para o deslinde da controvérsia.

Ressalto, ainda, que não se trata aqui de hipótese em que haja dúvida razoável sobre a existência de vícios ocultos ou necessidade de análise médica complexa que demandasse a produção de prova pericial indireta. Ao revés, a controvérsia posta é jurídica e se resolve pela verificação da existência de cobertura securitária frente às cláusulas contratuais firmadas, bem como pela aferição da ausência de demonstração de má-fé da segurada quanto à suposta doença preexistente, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

Logo
, ausente demonstração de efetivo prejuízo processual, não se verifica a alegada nulidade.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil
S.A.
invoca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
destes autos
, ao argumento de que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, limitando-se à intermediação entre a segurada e a seguradora.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a contratação do seguro prestamista se deu em conexão direta com operação de crédito celebrada entre o Banco e a segurada,
pelo que
o seguro
foi
condição para concessão do financiamento.

A apólice foi firmada com estipulação do Banco do Brasil e vinculada expressamente a contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira.

De fato,
o estipulante responde solidariamente com a seguradora pelos deveres decorrentes do contrato de seguro, especialmente no que se refere às informações prestadas ao segurado, à adesão contratual e à administração do seguro

Em igual sentido
, t
ê
m decid
ido,

dia e noite,
as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

[...] III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme jurisprudência consolidada, devido à sua atuação como estipulante do seguro.

4. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita na ausência de exigência de exames médicos prévios, conforme Súmula 609 do STJ.

5. Inexiste cerceamento de defesa, sendo desnecessária a realização de perícia para o julgamento da controvérsia.

6. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exigência de exames médicos prévios é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ.

2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas envolvendo seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito por ele administrados."

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, Publicado no DJE 20/02/2025).

Portanto
,
correta a inclusão do Banco do Brasil
S.A.
no polo passivo, bem como da
Brasilseg
Companhia de Seguros S.A.
, seguradora responsável pela emissão das apólices.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Luzia da Silva, Moisés da Silva Moura e Josuel Arquimedes da Silva Moura
ajuizaram a presente ação sob o fundamento de que, apesar da contratação do seguro prestamista pela falecida Maria da Conceição Silva junto à BRASILSEG, por meio do Banco do Brasil como estipulante, houve negativa indevida da cobertura securitária, além da continuidade de descontos em conta corrente após o falecimento da segurada.

O Juízo de origem reconheceu que a negativa de cobertura securitária não se mostrava amparada por elementos probatórios robustos, diante da inexistência de prova inequívoca quanto à suposta doença preexistente não declarada de forma dolosa pela segurada. Ademais, reputou abusiva a manutenção dos descontos contratuais, mesmo após a recusa do pagamento da indenização. Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em decisão fundamentada, condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária devida, à reparação por danos morais e à declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato de seguro.

Inconformadas,
as rés interpuseram recursos de apelação, nos quais sustentam, em linhas gerais, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial indireta, suposto excesso no valor arbitrado a título de indenização securitária, bem como a inexistência de elementos aptos a configurar dano moral indenizável. Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A controvérsia central reside na negativa de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento da segurada Maria da Conceição Silva, sob o argumento de ausência de cobertura contratual em virtude de alegada doença preexistente,
não informada no momento da contratação.

É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que, em se tratando de contrato de adesão, especialmente no âmbito das relações de consumo, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato. Tais princípios impõem às seguradoras não apenas o dever de prestar informações claras, completas e acessíveis, mas também o de agir com lealdade e cooperação durante toda a vigência da relação contratual.

No caso específico dos contratos de seguro de vida, exige-se prova robusta e inequívoca de que a segurada omitiu dolosamente informação essencial à avaliação do risco, nos termos do artigo 765 do Código Civil e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A simples existência de enfermidade anterior, desacompanhada de comprovação de má-fé, não tem o condão de eximir a seguradora de sua obrigação contratual, sob pena de se admitir cláusulas abusivas e de se subverter a lógica protetiva do ordenamento consumerista.

Por isso, impõe-se ao fornecedor a obrigação de evidenciar, com destaque e clareza, todas as cláusulas limitativas de direitos, nos termos do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No caso,
a principal tese

sustentada
pela
S
eguradora, no sentido de que a cobertura foi negada em razão da suposta omissão dolosa da segurada acerca de doença preexistente, não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, inexiste qualquer evidência de que a falecida Maria da Conceição Silva tenha agido com dolo ou má-fé no momento da contratação. Ao revés, observa-se que a segurada sequer foi submetida a exames médicos prévios que permitissem à seguradora identificar eventual condição clínica anterior à adesão ao contrato. Tal ausência de diligência, imputável à própria seguradora, compromete por completo a tese de exclusão de cobertura fundada em doença preexistente, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme se depreende dos documentos acostados, em especial dos certificados individuais e das condições gerais da apólice prestamista (Id 59600251), o seguro em questão foi celebrado com a finalidade de garantir o adimplemento do saldo devedor oriundo de operações de crédito contratadas junto ao Banco do Brasil. Trata-se, pois, de seguro prestamista com natureza nitidamente adesiva, cuja interpretação deve observar, com rigor, os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da parte aderente frente à seguradora.

No caso concreto, observa-se que a Apólice n.o 179 está diretamente vinculada à operação de crédito identificada pelo contrato de financiamento n.o 895855286, tendo como estipulante o Banco do Brasil S.A. O capital segurado individual, por sua vez, está atrelado ao montante da dívida oriunda dessa operação financeira, evidenciando que o seguro prestamista foi concebido como acessório ao contrato de mútuo bancário, e não como contratação autônoma de um seguro de vida com cobertura ampla.

Com efeito, trata-se de típico contrato de adesão, no qual a falecida segurada aderiu a um produto padronizado, ofertado de forma vinculada ao financiamento, sem qualquer espaço para negociação ou real compreensão das cláusulas limitativas de direito, o que compromete a higidez do consentimento. A adesão ao seguro ocorreu de maneira vinculada e condicionada à concessão do crédito, refletindo prática corriqueira no mercado bancário, cuja abusividade vem sendo reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo quando ausente prova cabal de ciência prévia e esclarecida do consumidor acerca das condições contratuais restritivas.

Tal configuração reforça o dever de observância da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, pilares que devem nortear a interpretação e a validade das cláusulas nos contratos de consumo, nos termos dos
arts
. 6o, III, 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de exigência de exames médicos no momento da contratação do seguro, aliada à posterior negativa de cobertura fundada em patologia que sequer havia sido diagnosticada à época, evidencia manifesta incoerência de conduta por parte da seguradora. Tal comportamento culmina em enriquecimento sem causa, uma vez que a empresa recebeu integralmente os prêmios pactuados e, ao ser instada a cumprir sua obrigação indenizatória, recusou-se ao pagamento sob fundamento infundado.

Acerca da questão
, prevalece o entendimento consagrado n
o Verbete no 609 da
do Superior Tribunal de Justiça:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

No caso dos autos, inexiste qualquer indício de conduta dolosa por parte da segurada ou omissão intencional quanto ao seu estado de saúde. As Apelantes não lograram êxito em comprovar a má-fé alegada, tampouco produziram prova que demonstrasse a preexistência da enfermidade alegada de forma inequívoca e contemporânea à celebração do contrato.

Dessa forma, não se sustenta a tese recursal quanto à má-fé da segurada ou ausência de cobertura securitária. Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que a recusa de pagamento do seguro deu-se de forma infundada, em desacordo com a jurisprudência pacífica do STJ e em ofensa aos princípios que regem as relações de consumo.
à exclusão de cobertura, tampouco à suposta má-fé da segurada. Ao revés, o conjunto probatório revela que a negativa da indenização securitária foi arbitrária, em violação direta à jurisprudência consolidada do STJ e em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, que regem as relações de consumo, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

E
ste Tribunal de Justiça já enfrentou controvérsias bastante semelhantes à dos autos, inclusive envolvendo a mesma instituição financeira e seguradora ora
A
pelantes, reconhecendo, em diversas ocasiões, a abusividade da negativa de cobertura securitária fundada em suposta doença preexistente não demonstrada, bem como a validade da contratação à luz da boa-fé objetiva
,
cuja fundamentação guarda plena pertinência com a hipótese em julgamento.

A título ilustrativo, transcrev
o
ementa de julgado representativo da matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. OMISSÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UM RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por Espólio de José Gabriel Lorca e Terezinha Lucy da Cruz Lorca contra Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros, buscando indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado à cédula rural pignoratícia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder solidariamente com a seguradora; (
ii
) Recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente; (
iii
) Necessidade de majoração do valor da condenação para R$ 72.000,00; (
iv
) Sucumbência recíproca; (v) Data de incidência dos juros e correção monetária.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado, por participar da contratação do seguro como estipulante.

4. A seguradora não pode recusar a cobertura do seguro com base em doença preexistente sem que tenha exigido exames médicos prévios no momento da contratação, ato que caracteriza enriquecimento sem causa por parte da seguradora, conforme Súmula 609 do STJ. 5. Não há provas de má-fé por parte do segurado, sendo indevida a negativa de cobertura securitária.

6. A majoração da indenização para R$ 72.000,00 não é cabível, pois o contrato limita a cobertura a R$ 66.000,00.

7. O afastamento da sucumbência recíproca é justificado pela sucumbência parcial mínima do pedido dos autores, devendo a totalidade das custas e honorários recair sobre os réus.

8. Tratando-se de cobrança de seguro prestamista a incidência da correção deve se dar a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ), e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a natureza contratual da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido.

9. Recurso da
Brasilseg
parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

10. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca e majorar,

em grau recursal, os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese

de julgamento: "A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exigência de exames prévios é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ." "O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que envolvam seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito por ele administrados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CC/2002, art. 421, 422; CPC/2015, art. 85, §11 CPC,
arts
. 405; CDC, art. 54, §4o; Súmula 609 do STJ, Súmula 632 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.688/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022. STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator: Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 -
Quarta Turma
, Data de Publicação:

DJe
18/08/2023. TJMT 1001072-57.2021.8.11.0108,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal
, Quinta Câmara

de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
p
ublicado no DJE 28/08/2024.(
TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível no:0002721-52.2017.8.11.0096,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
julgado em 10/09/2024
)
.

Quanto ao valor da indenização, os documentos acostados aos autos, especialmente os certificados individuais e os extratos das operações de crédito, comprovam que a falecida contratou duas apólices do seguro prestamista, vinculadas aos contratos de financiamento identificados, entre eles o de n.o 895855286.

O capital segurado de cada apólice corresponde ao valor da dívida existente à época do óbito, de modo que o somatório dos saldos devedores ultrapassa R$ 90.000,00.

Desse modo,
mostra-se adequada a condenação no montante de R$ 94.515,58, valor compatível com o limite de cobertura contratada e devidamente demonstrado nos autos.

Outrossim, há registro nos autos de continuidade na cobrança dos prêmios mesmo após a comunicação do sinistro
, o que
caracteriza conduta abusiva e justifica a declaração de inexistência do débito.

No que tange aos danos morais, restou caracterizada a conduta ilícita das Apelantes, consubstanciada na negativa indevida do pagamento da indenização securitária, a despeito da regular contratação do seguro e do adimplemento dos prêmios, bem como na indevida cobrança de valores após o óbito da segurada. Tais condutas, além de contrariarem frontalmente os deveres de boa-fé e lealdade contratual, ultrapassam em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera íntima dos autores, especialmente diante do contexto de luto e fragilidade emocional.

Quanto ao valor arbitrado a título de compensação moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), verifica-se que foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Por fim, quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, não assiste razão à Apelante. A verba honorária foi arbitrada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em percentual compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo profissional demonstrado nos autos.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao
s Recursos interpostos por

Brasilseg
Companhia de Seguros S.A. e pelo Banco do Brasil S.A.
e
mantenho
integralmente a
sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025